Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-24.2024.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor ajuizou a ação sustentando não ter contratado cartão de crédito consignado com o Banco réu, postulando a declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença apelada julgou improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor ajuizou a ação sustentando não ter contratado cartão de crédito consignado com o Banco réu, postulando a declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença apelada julgou improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. O cerne recursal consiste em verificar: (i) a regularidade ou não da celebração do contrato bancário impugnado; (ii) o cabimento de reparação por danos materiais (repetição do indébito) e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo, por falta de dialeticidade recursal, arguida pelo réu nas contrarrazões, pois o recurso preenche os pressupostos formais previstos no art. 1.010 do CPC.
4. Mérito. Cartão de crédito consignado. Contrato subscrito pessoalmente pelo autor. Ausência de vício de vontade. Direito de informação bem atendido. Valor da operação bancária sacado pela requerente cerca de 2 anos antes do ajuizamento da ação, nunca devolvido. Contrato hígido. Delonga na propositura da ação. Contratação bem demonstrada pela requerida (art. 373, II, do CPC). Regularidade das cobranças, em exercício regular de direito do Banco credor. Ato ilícito inexistente. Repetição de indébito indevida. Danos morais não evidenciados.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso desprovido.